Tribunal: TJDFT
Processo: 0719156-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719156-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER FERNANDES PINHEIRO AGRAVADO: RODOLFO MENDES DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WAGNER FERNANDES PINHEIRO contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos embargos à execução no 0704147-24.2021.8.07.0001, opostos em face de RODOLFO MENDES DE MORAIS, indeferiu a colheita da prova oral pleiteada pelo agravante (ID 26532292). Nas razões (ID 26532287), narra tratar, na origem, de embargos à execução opostos contra execução de título extrajudicial, tendo como base instrumento particular de confissão de dívida, pelo qual o agravante/embargante se obriga a pagar R$ 89.000,00 (oitenta e nove mil reais) ao embargado. Alega a necessidade de produção de prova oral em virtude de ter sido pactuado verbalmente, antes da assinatura do termo de confissão de dívida, que o agravado ficaria na posse de um veículo do agravante como forma de abatimento da dívida. Acordou-se, ainda, que, caso não fosse possível efetuar a transferência do bem, haveria sua devolução e seria calculado valor referente à locação do veículo no período de uso, como forma de pagamento parcial. Informa ter o agravado utilizado o veículo durante um ano – dezembro/2018 a dezembro/2019, ocasião na qual requereu o pagamento integral da dívida e, posteriormente, devolveu o bem. No entanto, não concordou com o abatimento da dívida referente ao valor da locação do automóvel. Sustenta ter sido o pacto verbal realizado na presença de testemunhas, sendo fundamental sua oitiva. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 26532297). É o relatório. Decido. O recurso não merece conhecimento. O artigo 932, inciso III do CPC, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos acrescidos) Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu a realização de prova oral. Eis o teor do mencionado decisum: “Quanto ao pedido de produção de prova oral por parte do embargante, tem-se que pretende a inquirição de testemunha para a comprovação da existência de direito a compensação de valores pelo uso pelo exequente de uma caminhonete em data anterior à lavratura do título. Evidente, porém, que o ajuste escrito entre as partes, posterior à restituição do veículo não permite discussão sobre valores ou direitos que não constaram do negócio jurídico que a lei atribui executividade. Indefiro,pois, a prova pretendida. Anote-se a conclusão para julgamento. Int”. O artigo 1.015 do digesto processual civil trouxe importante e substancial alteração nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Da leitura do dispositivo supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves, que eventualmente possam demandar pronta revisão da decisão hostilizada, não conseguiu encampar todas elas. Com efeito, respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC é taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento. Por conseguinte, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em eventual interpretação extensiva dessa regra para fins de ampliação das possibilidades de admissibilidade de agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica aos jurisdicionados, que poderiam vir a questionar o Tribunal a respeito de eventuais situações controvertidas que surgissem com receio de não mais poderem discuti-las no processo, quando o próprio Código afirma não ser o momento oportuno para tanto. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.320, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Neste contexto, diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção do agravante de reformar a decisão de indeferimento de prova, pois a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 18 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator